Tribunal: TJDFT
Processo: 0708316-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708316-31.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTAO FREITAS DA SILVA APELADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER D E S P A C H O Conclusos os autos, verificou-se que a Apelação interposta por Antao Freitas da Silva (ID 53590163) foi acompanhada de comprovante de pagamento do preparo que impossibilita a conferência com a numeração da respectiva guia de custas (IDs 53590171 e 53590172). O Apelante foi instado a, em 5 (cinco) dias, juntar comprovante de pagamento do preparo que possibilitasse tal conferência (ID 53590172). Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Recorrente cumprisse a determinação (ID 54243225). Diante desse fato e em atenção ao disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, ao Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator